Tribunal: TJBA
Processo: 8000866-62.2024.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000866-62.2024.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOLANDIA

Advogado(s)
:
LUIS MARCOS DOS SANTOS

APELADO: ROSIANI DE JESUS PEREIRA

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR. SUPRESSÃO POR PORTARIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Teolândia contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora pública municipal, professora em efetivo exercício, para restabelecimento da Gratificação por Atividade Complementar (GAC), no percentual de 10% sobre o vencimento básico, e pagamento das diferenças retroativas desde abril de 2020.

2. A sentença reconheceu que a supressão da gratificação por meio da Portaria 111/2020, sem respaldo legal, violou direito previsto na Lei Municipal nº 470/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a exclusão da gratificação por atividade complementar por meio de portaria administrativa é válida frente à legislação municipal vigente; e

(
ii
) estabelecer se a servidora faz jus ao restabelecimento da gratificação e ao pagamento das diferenças retroativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 470/2007 prevê expressamente o pagamento da GAC aos professores em regência de classe, como compensação por atividades extraclasse.

4.
A autora comprovou o preenchimento dos requisitos legais para percepção da gratificação, sendo servidora efetiva, em exercício, e tendo recebido a GAC até a edição da Portaria 111/2020.

5. A supressão da gratificação por portaria administrativa viola o princípio da legalidade e a hierarquia normativa, pois não se pode restringir direito previsto em lei por meio de ato infralegal.

6. O Município não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme exigido pelo art. 373, II do CPC/2015.

7. Precedentes do TJBA e STJ indicam a impossibilidade de supressão de vantagens sem prévio processo administrativo.

8. A adequação de ofício dos honorários sucumbenciais é cabível, nos
termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015, por se tratar de sentença ilíquida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida, com adequação de ofício quanto aos honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento:

1. É inválida a supressão de gratificação prevista em lei municipal por meio de portaria administrativa, por violar o princípio da legalidade.

2. O servidor público que preenche os requisitos legais faz jus à gratificação, sendo devida a recomposição das diferenças salariais desde a supressão indevida.

3. A adequação dos honorários sucumbenciais pode ser realizada de ofício, em sentença ilíquida, conforme art. 85, § 4º, II do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts.
373, II;
85, §§ 3º, 4º, 5º e 927, I; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º; Lei Municipal nº 470/2007, arts. 39 e 41.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 27.04.2011
; STF
, RE 936790, Tema 958;
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1336265/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 25.03.2019; TJBA, APL 0500385-73.2018.8.05.0088, Rel. Des. Mário Augusto
Albiani
Alves Júnior, j. 10.02.2020;
TJBA, AI 8004105-63.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes
Chenaud
, j. 19.06.2023; TJSC, AI 5067967-02.2021.8.24.0000, Rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 19.04.2022

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000866-62.2024.8.05.0276
, tendo como Apelante
MUNICIPIO DE
TEOLANDIA

e Apelada
ROSIANI DE JESUS PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO
ao
recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR